Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005287-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Procuração, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), GIL GOLDSTEIN - CPF: 011.095.637-01 (EMBARGADO), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (EMBARGADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (EMBARGANTE), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (EMBARGANTE), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (EMBARGANTE), ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 152.498.228-86 (EMBARGANTE), ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 510.634.507-30 (EMBARGANTE), ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 071.701.118-61 (EMBARGANTE), FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 448.802.006-20 (EMBARGANTE), CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 261.777.008-70 (EMBARGANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), JESSICA GARCIA BATISTA - CPF: 214.370.188-82 (ADVOGADO), EBER DE MEIRA FERREIRA - CPF: 325.552.168-80 (ADVOGADO), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (EMBARGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (EMBARGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), JESSICA GARCIA BATISTA - CPF: 214.370.188-82 (ADVOGADO), EBER DE MEIRA FERREIRA - CPF: 325.552.168-80 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO COM EFEITO MODIFICATIVO. EM NOVO JULGAMENTO, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO DOS AUTOS ORDENADO PELO STJ PARA SUPRIR OMISSÃO NO JULGADO – OMISSÃO SUPRIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE PREMISSA EQUIVOCADA – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Retorno dos autos ordenado pelo STJ, para que o Tribunal analise as teses que os Recorrentes aduziram nos Embargos de Declaração, especificamente: a) ocorrência de preclusão temporal em relação à decisão que majorou o valor da causa; b) não cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que define o valor da causa; e c) contradição entre a revogação da justiça gratuita e o diferimento da complementação das despesas processuais.

2- Suprida a omissão e
constatada a ocorrência de erro de fato na decisão embargada, por estar fundada em premissa equivocada, é possível a correção do vício, de ofício, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração. Precedentes.

NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE ALTEROU O VALOR DA CAUSA, INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE E DE PAGAMENTO DO REMANESCENTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – TEMAS NÃO CONHECIDOS – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DO TRÂMITE DA AÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES E DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL E INCONTINENTI DAQUELE VALOR DIANTE DA PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DA MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES/EMBARGADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA LIQUIDEZ PATRIMONIAL DOS AUTORES/AGRAVANTES E DE DESLEALDADE PROCESSUAL NO PEDIDO DE GRATUIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A
falta de interposição de Recurso importa em preclusão temporal. No caso, os Agravantes/Embargados não recorreram da decisão que alterou, de ofício, o valor da causa, indeferiu o pedido de gratuidade e de diferimento do remanescente das custas processuais; logo, não podem requerer, depois de decorrido o prazo recursal daquela decisão, que este Tribunal reforme aquele
decisum
e lhes conceda a benesse ou autorize o pagamento ao final. Teses não conhecidas.

2-
Se os documentos apresentados demonstram a impossibilidade de pagamento integral das custas complementares, e não fica comprovada a má-fé dos Agravantes/Embargados, considerando o vultoso valor das custas complementares (R$ 107.895,00), deve ser observada a norma processual civil e o princípio constitucional do acesso à Justiça, mantendo-se a autorização de parcelamento das custas complementares em 06 (seis) prestações e afastada a condenação ao pagamento de multa por má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e outros
.

O Ministro Moura Ribeiro deu provimento ao Recurso Especial interposto pelos Embargantes e determinou o retorno dos autos para que esta Câmara analise as seguintes teses:

a) ocorrência de preclusão temporal em relação à decisão que majorou o valor da causa;

b) não cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que define o valor da causa; e

c) contradição entre a revogação da justiça gratuita e o diferimento da complementação das despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, passo à breve retrospectiva dos fatos e atos processuais.

O Espólio de Gil Goldstein e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais c/c Reintegração de Posse c/c Extinção de Condomínio n. 1002137-16.2019.8.11.0025 em face do Espólio de Hermes Lourenço Bergamin e outros.

Deram à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e recolheram as custas e taxa judiciária sobre aquele montante.

De proêmio, o Julgador
a quo
determinou que os Autores emendassem a inicial para, dentre outro, corrigir o valor dado à causa. Isso porque alegaram na peça de ingresso que os valores registrados nas Escrituras Públicas que pretendem a declaração de nulidade e que somam R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) são “risíveis e fraudulentos”; contudo, deram à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O Julgador ressaltou que, de acordo com o artigo 292, inciso I, do CPC, o valor da causa deveria ser no mínimo o nominal devidamente corrigido e acrescido dos valores da indenização por dano material e moral que pretendem receber.

Em atenção ao que foi determinado, os Autores

complementaram as custas e taxas judiciárias (pagaram mais R$ 2.225,92 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) de custas e R$ 1.877,25

(mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) de taxa de distribuição.

Tais valores foram recolhidos com base na diferença encontrada entre o valor inicialmente dado à causa e o valor de R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, o valor nominal atribuído às áreas de terras objetos da demanda.

Pediram, caso o Julgador entendesse que deveriam recolher as custas de distribuição com base em qualquer valor além do nominal atribuído às terras, como por exemplo a indenização pelos prejuízos materiais ou correção sobre os valores das áreas rurais, que lhes fosse concedido, quanto à diferença, os benefícios da gratuidade, sob a tese de que não têm condições de arcar com as verbas sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Alternativamente, requereram fosse autorizada a complementação ao final do processo, sob o argumento de que estavam no limite de sua capacidade financeira e não conseguiriam arcar com mais nada naquele momento.

O Julgador singular retificou de ofício o valor da causa para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais) e
indeferiu o pedido de gratuidade
.

Quanto ao
pedido de diferimento das custas, indeferiu por não existir previsão legal ou normativa nesse sentido
; todavia,
autorizou o pagamento das custas complementares em 06 (seis) parcelas mensais consecutivas
.

Os Autores opuseram Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos.
O Juiz alterou a decisão e permitiu o prosseguimento da Ação, sem recolhimento das custas complementares,
até
que sobreviesse aos autos informação do Juízo do Inventário dos bens de Gil Goldstein
.

Citados, os Requeridos apresentaram Contestações e Reconvenções, que foram impugnadas e contestadas.

O Julgador singular, por firmar convicção de que ocorreu alteração da situação financeira dos Autores,
revogou a decisão anterior (na qual provisoriamente dispensou o recolhimento das custas)
e, de conseguinte,
determinou que recolhessem imediatamente e de forma incontinenti, no prazo da Lei, as custas complementares calculadas sobre o valor alterado da causa, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
.

Por entender que os Autores agiram de má-fé quando pugnaram pela concessão da gratuidade, condenou-os ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 100, da Lei de Ritos, que foi fixada em 02 (duas) vezes (dobro) o valor das custas sonegadas.

Contra aquela decisão, os Autores interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento onde foi proferido o Acórdão objeto da embargabilidade
.

Requereram a concessão de efeito suspensivo, para suspender a ordem de recolhimento imediato e incontinenti do valor remanescente das custas e da multa, e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Pugnaram, com fundamento no artigo 292, da Lei de Ritos, que a Câmara fixasse o valor da causa com base nos importes constantes das Escrituras Públicas objeto da Ação de Nulidade, qual seja R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Alternativamente, pugnaram pela concessão da gratuidade sobre o valor excedente.

Pediram, ainda, que a multa fosse afastada, sob a alegação de que não agiram de má-fé.

Subsidiariamente, requereram que a complementação fosse dirigida somente para Elisete Borgamin, isentando os herdeiros de Gil Goldstein.

O Recurso foi distribuído à relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que deferiu o pedido liminar (Id. 81831985).

O Espólio de Hermes Lourenço Bergamin e Lisane Boenig Boger Bergamin apresentaram Contraminuta (Id. 84286483).

Suscitaram preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustentaram a impossibilidade de alteração do valor da causa, haja vista a preclusão, pois os Agravantes não recorreram da decisão que alterou aquele valor.

Insurgiram-se quanto ao pedido de gratuidade, sob o fundamento de que os Recorrentes têm capacidade financeira para arcar com os custos processuais.

Aduziram estar correta a aplicação da multa prevista no parágrafo único, do artigo 100, da Lei de Ritos.

Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e outros também apresentaram Contraminuta (Id. 85078492).

Alegaram que não cabe Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que altera o valor da causa, nos termos do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC.

Ressaltaram que os Agravantes não recorreram da decisão que alterou o valor da causa e, portanto, a questão está preclusa.

Aduziram que a decisão do julgador singular deve ser mantida hígida, pois os Recorrentes não comprovaram a situação de hipossuficiência.

Pediram a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Na sessão de 30/06/2021, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário apresentou voto em que declarou precluso o tema concernente ao valor da causa em si, haja vista que os Agravantes não recorram da decisão que alterou aquele valor.

No que tange aos benefícios da gratuidade, firmou entendimento de que os Recorrentes não faziam jus; todavia, afastou a multa processual imposta aos Recorrentes.

A conclusão foi adiada em virtude de pedido de vista por mim formulado.

No voto, fiz constar que
“o inconformismo dos Agravantes circunscreve-se no capítulo da decisão saneadora que revogou a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas complementares sobre o valor da causa alterado ex officio pelo Julgador para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais)”.

Por entender que o Julgador equivocou-se quanto ao valor dado à causa, dei parcial provimento ao Recurso e determinei que o recolhimento de eventuais custas complementares fosse realizado depois de identificado o valor do proveito econômico que for obtido pelos Agravantes, ainda que isso ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença, e, também, afastei a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 100, paragrafo único, do CPC.

O entendimento foi acompanhado pela Relatora, que aderiu ao meu voto. Dessa forma, o Recurso de Agravo de Instrumento foi parcialmente provido, por maioria, nos termos do voto por mim proferido (Id. 95518480).

O Espólio de Hermes Lourenço Bergamim e Lisane Boenig Boger Bergamim opuseram Recurso de Embargos de Declaração (Id. 97298496).

Alegaram omissão no julgado.

Argumentaram que a tese de preclusão em relação ao valor da causa não foi enfrentada e que a análise desse tema por esta Câmara implica em grave afronta ao princípio da segurança jurídica, pois os Agravantes/Embargados não recorreram da decisão que alterou o valor da causa a tempo e modo.

Aduziram que qualquer alteração na forma de cômputo das custas ou diferimento de recolhimento de eventuais diferenças, por não ser previsto em lei, implica afronta ao devido processo legal e que, no caso, o julgado é omisso na medida em que tais pontos foram suscitados na fase recursal e não foram enfrentados.

Os Embargantes também sustentaram que o Acórdão é contraditório.

No entender dos Recorrentes, ao fundamentar sobre a incapacidade financeira e iliquidez patrimonial dos Agravantes/Embargados, a Câmara considerou o valor de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais) incidentes sobre o valor da causa fixado pelo Julgador singular, qual seja: R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil); todavia, posteriormente o Colegiado desconsiderou aquele valor, pois permitiu o recolhimento das custas incidentes somente sobre o proveito econômico eventualmente obtido pelos Autores/Agravantes/Embargados e após a sua identificação, ainda que isso ocorresse na fase de liquidação de sentença.

Asseveraram que caso não seja sanada a contradição, poderá levar a conclusão equivocada de readequação do valor da causa por meio de reforma ou revogação de decisões transitadas em julgado e cuja matéria encontra-se preclusa, representando sua rediscussão neste momento verdadeira afronta à isonomia.

Por fim, aduziram a existência de obscuridade no julgado, pois da forma como foi fundamentado aparenta que os Agravantes somente terão que pagar as custas processuais se, eventualmente, obtiverem êxito na pretensão e, sendo o caso, a obrigação ainda ficará limitada aos valores eventualmente recebidos a título de indenização.

Argumentaram que não foram esclarecidas quais as consequências sucumbenciais para os Agravantes/Embargados em caso de improcedência dos pedidos formulados na Ação, já que neste caso não haveria liquidação de sentença para apuração dos valores eventualmente pretendidos a título de indenização.

Aduziram, ainda, que a obscuridade permanece no caso de procedência parcial da Ação, pois neste caso haveria sucumbência recíproca (custas e honorários) fixados proporcionalmente em relação à verba indenizatória pleiteada (valor fixado da causa) e a que for eventualmente obtida.

Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e outros também opuseram Recurso Integrativo.

Sustentaram omissão quanto à preclusão do
decisum
que alterou o valor da causa, bem como quanto à preliminar contrarrecursal de não cabimento do Agravo de Instrumento, por força do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC.

Alegaram contradição entre a manutenção do
decisum
que revogou a gratuidade judiciária e o diferimento das custas complementares para momento não pré-estabelecido no julgado.

Os Embargados foram intimados para manifestar quanto aos dois Recursos Aclaratórios e requereram que fossem rejeitados (Id. 98713020).

Ambos os Recursos foram rejeitados à unanimidade (Id. 113479975).

Inconformados, Ronaldo Venceslau Rodrigues e outros interpuseram Recurso Especial, que foi provido pelo Ministro Moura Ribeiro.

O Eminente Ministro determinou o retorno dos autos para que esta Câmara analise as teses que os Recorrentes aduziram nos Embargos de Declaração, especificamente:

a) ocorrência de preclusão temporal em relação à decisão que majorou o valor da causa;

b) não cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que define o valor da causa; e

c) contradição entre a revogação da justiça gratuita e o diferimento da complementação das despesas processuais.

Expostos os fatos, analiso novamente o Recurso Aclaratório oposto por Ronaldo Venceslau Rodrigues e outros, tal qual determinado pela Corte Superior.

No que concerte à alegação de que não é possível a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que a decisão agravada não integra o rol taxativo do artigo 1.015, da Lei de Ritos, não comporta acolhida, pois é cediço pelos operadores do Direito que o STJ estabeleceu a taxatividade mitigada daquele rol no julgamento do Tema n. 988.

Assim, é admitida a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.

No caso, a urgência decorre da própria decisão agravada, pois o Juiz singular determinou o recolhimento imediato e incontinenti do valor remanescente das custas processuais e da taxa judiciária, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, rejeito a alegação de não cabimento do Instrumental.

Quanto à ocorrência de preclusão temporal em relação à decisão que majorou o valor da causa, razão assiste aos Embargantes.

Conforme relatado neste voto, assim que recebeu a exordial da Ação originária, o Julgador
a quo
determinou que os Agravantes/Embargados emendassem a petição inicial, atribuíssem o valor correto à causa e recolhessem o remanescente.

Os Agravantes/Embargados retificaram o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) e recolheram o remanescente.

Com a conclusão, o Juiz singular, em 23/01/2020, retificou, de ofício, o valor da causa e atribuiu-lhe o montante de R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais).

Na mesma decisão, o Julgador indeferiu o pedido de gratuidade das custas complementares e de diferimento das custas judiciárias, diante da inexistência de previsão legal; todavia, autorizou o pagamento de forma parcelada.

Os Agravantes/Embargados opuseram Embargos de Declaração e o Julgador, ao acolher parcialmente aquele Integrativo, tão somente permitiu o prosseguimento da Ação, sem o recolhimento das custas complementares,
até
que sobreviesse nos autos informação do Juízo do Inventário dos bens de Gil Goldstein.

Os Autores/Agravantes, aqui Embargados, concordaram com aquela decisão. Não interpuseram qualquer Recurso.

Aliás, esse fato foi observado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário no primeiro voto por ela proferido.

Com efeito, depois de transcrever a decisão em que o Julgador singular acolheu parcialmente os Embargos Declaratórios opostos pelos Agravantes/Embargados, a nobre colega consignou que:

Os agravantes se contentaram com tal decisão, deixando de impugná-la na via recursal.

De conseguinte, assim registrou:

No que tange ao valor da causa em si, constata-se que a questão se encontra preclusa na medida em que, tendo a decisão dos embargos declaratórios mantido o

valor da causa em R$15.435.000,00, deveriam os autores agravantes ter interposto o competente agravo de instrumento, o que não fizeram. Assim, a questão do valor da causa se encontra superada.

Entretanto, ao proferir o voto vista não me atentei para esse fato e ainda consignei
“que o inconformismo dos Agravantes circunscreve-se no capítulo da decisão saneadora que revogou a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas complementares sobre o valor da causa alterado ex officio pelo Julgador para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais)”
.

Depois de rever os autos, não tenho dúvida de que
meu entendimento partiu de premissa equivocada
. Primeiro, porque em momento algum o Juiz singular concedeu a justiça gratuita integral aos Agravantes, logo, não proferiu qualquer decisão revogando aquele benefício.

Segundo, porque o
decisum
agravado é aquele em que o Juiz singular revogou a decisão em que permitiu,
provisoriamente
, o prosseguimento da Ação sem o recolhimento das custas complementares até informações do Juízo do Inventário e, ante a revogação daquele
decisum
, determinou o recolhimento imediato e incontinenti do remanescente com base no valor que ele (o Juiz) deu à causa, isso é: R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais) e que, conforme exposto, não foi objeto de insurgência a tempo e modo.

Dessa forma, além da omissão quanto à preclusão alegada pelos Embargantes, que foi reconhecida pelo STJ, deve ser reconhecido o erro de premissa e corrigido de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ E MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NOVA ANÁLISE
DO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR POR REGISTRO DE PRODUTOS (TSSRP). LEI No 9.961/2000. EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A REGISTROS ANTERIORES A 1o/01/2000. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. 1. Os aclaratórios podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando o acórdão embargado fundar-se em premissa equivocada, o que se deu na espécie, em face de conclusão errônea na aplicação da Súmula 182/STJ. [...].
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.152.825/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/8/2012, DJe de 8/8/2012).

Em outros termos, constatada a ocorrência de erro de fato na decisão embargada, por estar fundada em premissa equivocada, é possível a correção do vício, de ofício, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração.

No mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO BANCÁRIO – OMISSÃO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS –
PERCEPÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CORREÇÃO DE OFÍCIO
– REFORMATIO IN PEJUS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS PREJUDICADOS.
(TJ-PR - ED: 00015465420118160044 PR 0001546-54.2011.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 23/03/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020). (sem grifos no original)

Assim,
supro a omissão para constar expressamente que a questão concernente ao valor da causa está preclusa
,
pois os Embargados não se insurgiram quanto àquela decisão a tempo e modo
e, por corolário,
reconheço e corrijo o erro de premissa para dispor que o Recurso de Agravo de Instrumento foi tirado contra a decisão que revogou a autorização provisória para que a Ação tramitasse sem o recolhimento das custas complementares sobre o valor da causa alterado
ex officio
pelo Julgador para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais).

No que tange ao
benefício da gratuidade e/ou de pagamento ao final do processo
, também não podem ser objeto de análise por este Tribunal de Justiça, haja vista que na mesma decisão em que retificou o valor da causa,
o Juiz singular indeferiu o pedido de gratuidade e o pleito de pagamento ao final do processo
. E mais uma vez, repito
: Os Agravantes/Embargados não recorreram daquela decisão.

Já foi exposto que falta de interposição de Recurso importa em preclusão temporal. Sabe-se que a preclusão nada mais é que a perda do direito por falta de realização de um ato processual no momento oportuno e, especificamente em relação à preclusão temporal, decorre da inobservância do prazo prescrito em lei.

Ou seja, a consequência lógica da preclusão é a extinção do direito de praticar o ato, conforme determina o artigo 223, da Lei de Ritos.

Logo, se os Agravantes/Embargados não recorreram da decisão que alterou, de ofício, o valor da causa, indeferiu o pedido de gratuidade e de diferimento do remanescente das custas processuais, não podem requerer, depois de decorrido o prazo recursal daquela decisão, que este Tribunal reforme aquele
decisum
e lhes conceda a benesse ou autorize o pagamento ao final.

A jurisprudência é uníssona quanto ao tema. Para ilustrar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
.
Não conhecimento do recurso também neste ponto. Autoras que não agravaram da decisão que indeferiu a benesse. Preclusão temporal
. [...].
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2314166-27.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE A EXECUÇÃO COM PEDIDO LIMINAR –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM DECISÃO ANTERIOR - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em razão do indeferimento da gratuidade da justiça postulada pela parte autora, competia a ela interpor Agravo de Instrumento, nos moldes dos arts. 101 c/c 1.015, V, do CPC no momento oportuno. Deste modo, o presente recurso visando modificar a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não pode ser conhecida, uma vez que tal matéria restou preclusa
. Recurso não conhecido.
(TJ-MS - AI: 14117798820228120000 Dourados, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/09/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
AGRAVANTE QUE POSTULA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA EM DECISÃO PRETÉRITA NÃO IMPUGNADA A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO TEMPORAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5016338-23.2020.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 26/11/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)

Logo,
não conheço dos capítulos concernentes ao benefício da gratuidade e pagamento das custas complementares ao final do processo, pois os temas estão preclusos
.

No que tange à ordem de pagamento imediato e incontinenti da complementação das custas e a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, determinados pelo Julgador singular, mantenho hígido o entendimento de que não há provas suficientes de que os Agravantes/Embargados têm liquidez patrimonial para suportar o recolhimento integral das custas no valor de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais) e muito menos que praticaram conduta reprovável de ponto de vista da lealdade processual, quando pugnaram pela concessão da benesse.

Tal qual consignado no Acórdão embargado, os “Contratos Particulares de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento” (Ids. 43780646 e 43780653), comprovam que a Autora/Agravante/Embargada Elisete Teresinha Bergamim recebeu, em dação em pagamento do Espólio de seus pais (Hermes Bergamin e Lisane Bergamim), a cota parte que lhe incumbia (20%) do saldo remanescente do acordo firmado entre Hermes Bergamim e Clementina Bergamim em 06/05/2015, bem como do saldo remanescente do acordo firmado entre pai e filha em 06/05/2015 por ocasião da dissolução de sociedade com seu genitor.

Pelo que se vê, portanto, o pagamento não foi feito em dinheiro, mas por meio de dação em pagamento de semoventes bovinos.

Sob esse enfoque, ratifico a conclusão anterior de que não está demonstrada a liquidez patrimonial de Elisete Teresinha Bergamim para suportar a complementação de custas no valor integral e imediato de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais).

E, de igual modo, reafirmo que ainda que assim não fosse, a capacidade financeira em foco seria somente dela e não dos demais herdeiros, já que estes não figuram como credores nos Contratos de Confissão de Dívida acima descritos.

Ratifico, ainda, o entendimento de que não há qualquer evidência de que os Agravantes/Embargados omitiram informações e tentaram induzir o Juiz a erro quando pugnaram pela concessão da gratuidade, sobretudo porque a documentação apresentada demonstra, com clareza, a iliquidez do patrimônio de que dispõem.

Logo, deve ser extirpada a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em desfavor dos Agravantes/Embargados.

Seguindo o raciocínio e considerando que na decisão em que o Juiz singular alterou, de ofício, o valor da causa, indeferiu o pedido de gratuidade e de pagamento ao final das custas complementares, ele (o Julgador) autorizou o pagamento do remanescente de forma parcelada – em 06 (seis) parcelas contínuas e sucessivas, a primeira em até 15 dias da intimação do
decisum
, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7o da CNGC).

Levando em consideração que, conforme reiteradamente exposto neste voto, aquela decisão não foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento e que o Julgador, depois, quando acolheu parcialmente os Embargos de Declaração oposto pelos Agravantes/Embargados, tão-somente autorizou provisoriamente o trâmite processual sem o recolhimento daquele valor, bem como que, posteriormente, proferiu a decisão agravada, revogou aquela autorização provisória e determinou o pagamento integral e incontinenti das custas complementares por firmar entendimento de que os Agravantes/Embargados têm capacidade financeira e agiram de má-fé ao pedir a gratuidade.

Considerando ainda que, diferente do Julgador
a quo
, não constato má-fé dos Agravantes/Embargados e/ou prova suficiente de liquidez patrimonial para suportarem a complementação de custas no valor integral e imediato de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais), o recurso deve ser parcialmente provido e reformada a parte da decisão recorrida que determinou o pagamento integral e imediato do valor devido.

Com efeito, em atenção aos documentos apresentados que afastam a possibilidade de pagamento integral das custas complementares, da inexistência de prova de má-fé dos Agravantes/Embargados, e do vultoso valor das custas complementares (R$ 107.895,00) e, ainda, atenta à norma processual civil e ao princípio constitucional do acesso à Justiça, tenho que deve ser reformado o capítulo da decisão em que foi determinado o pagamento integral, mantendo a autorização de parcelamento das custas complementares em 06 (seis) prestações.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração opostos por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e outros, supro a omissão, reconheço, de ofício, a existência de premissa equivocada no julgamento do Agravo de Instrumento
, de conseguinte,
atribuo efeito modificativo ao Recurso Integrativo
, em
novo julgamento

conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, afasto a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa, reformo a decisão na parte em que foi determinado o pagamento integral e incontinenti das custas complementares sobre o valor da causa fixado pelo Juiz singular e mantenho a autorização do pagamento parcelado em 06 (seis) prestações mensais
, tal qual autorizado pelo Julgador
a quo
na decisão de Id. 28311624 da Ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024